Tribunal: TCU
Processo: 040.559/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4006/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.559/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Roberto de Carvalho Paduan (XXX.457.108-XX); Diego Wesley de Souza (XXX.418.278-XX); Emersany Camily dos Santos Lopes (XXX.861.828-XX); Everton da Silva (XXX.683.138-XX); Gilson Ernandes Denicolai (XXX.659.068-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da ECT em São Paulo/Interior - DR/SPI 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.